Tribunal: STJ
Processo: 5008521-73.2025.8.08.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224119 - ES(2025/0368474-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: KAUA DA SILVA BARROS (PRESO)
ADVOGADOS
: LUCAS FRANCISCO NETO - ES022291
AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES035907
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO E
EXTORSÃO MAJORADOS. GRAVIDADE EM CONCRETO. MODUS
OPERANDI. AMEAÇAS DE MORTE E TENTATIVA DE EXECUÇÃO DA
VÍTIMA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULUM
LIBERTATIS
CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva decretada em
razão da suposta prática dos crimes de roubo e extorsão majorados, imputados a
partir de conduta marcada por extrema violência, ameaças reiteradas e tentativa de
execução da vítima, frustrada apenas pela falha do armamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está
devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o periculum
libertatis; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do agravante
autorizam a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas do
do CPP; e (iii) determinar se alegações de fragilidade probatória e
art. 319
desproporcionalidade da prisão podem ser examinadas na via estreita do habeas
corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é medida excepcional, mas se legitima quando
demonstrada sua necessidade para a garantia da ordem pública, da instrução
criminal ou da aplicação da lei penal, nos termos do
do CPP.
art. 312
4. O decreto prisional baseia-se em fundamentação concreta, extraída do
modus operandi, evidenciado pela atuação conjunta de agentes, emprego de arma de
fogo, ameaças constantes de morte e tentativa de execução da vítima.
5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e
juventude do acusado, não impedem a segregação cautelar quando presentes os
requisitos legais.
6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
mostra-se inadequada diante da gravidade concreta da conduta e da insuficiência
dessas medidas para acautelar a ordem pública.
7. Alegações relativas à insuficiência de provas de autoria e materialidade
demandam revolvimento fático-probatório, inviável na via do habeas corpus.
8. A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à eventual
pena constitui prognóstico incompatível com o estágio processual e com a natureza
do writ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54992366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:56
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: e2cff471-cd68-4092-b12a-5591f571d772

9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade em concreto do delito e a periculosidade do agente,
evidenciadas pelo modus operandi violento e pelas ameaças à vida da vítima,
constituem fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva.
2. A presença de condições pessoais favoráveis não afasta a prisão
preventiva quando demonstrado o periculum libertatis.
3. É incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
diversas quando estas se mostram insuficientes para a garantia da ordem pública.
4. Alegações que demandam dilação probatória ou prognóstico de pena não
são examináveis na via do habeas corpus.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/03/2026
11/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54992366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:56
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: e2cff471-cd68-4092-b12a-5591f571d772

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224119 - ES(2025/0368474-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: KAUA DA SILVA BARROS (PRESO)
ADVOGADOS
: LUCAS FRANCISCO NETO - ES022291
AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES035907
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO E
EXTORSÃO MAJORADOS. GRAVIDADE EM CONCRETO. MODUS
OPERANDI. AMEAÇAS DE MORTE E TENTATIVA DE EXECUÇÃO DA
VÍTIMA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULUM
LIBERTATIS
CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva decretada em
razão da suposta prática dos crimes de roubo e extorsão majorados, imputados a
partir de conduta marcada por extrema violência, ameaças reiteradas e tentativa de
execução da vítima, frustrada apenas pela falha do armamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está
devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o periculum
libertatis; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do agravante
autorizam a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas do
do CPP; e (iii) determinar se alegações de fragilidade probatória e
art. 319
desproporcionalidade da prisão podem ser examinadas na via estreita do habeas
corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é medida excepcional, mas se legitima quando
demonstrada sua necessidade para a garantia da ordem pública, da instrução
criminal ou da aplicação da lei penal, nos termos do
do CPP.
art. 312
4. O decreto prisional baseia-se em fundamentação concreta, extraída do
modus operandi, evidenciado pela atuação conjunta de agentes, emprego de arma de
fogo, ameaças constantes de morte e tentativa de execução da vítima.
5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e
juventude do acusado, não impedem a segregação cautelar quando presentes os
requisitos legais.
6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
mostra-se inadequada diante da gravidade concreta da conduta e da insuficiência
dessas medidas para acautelar a ordem pública.
7. Alegações relativas à insuficiência de provas de autoria e materialidade
demandam revolvimento fático-probatório, inviável na via do habeas corpus.
8. A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à eventual
pena constitui prognóstico incompatível com o estágio processual e com a natureza
do writ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54651789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:34
Código de Controle do Documento: 2d9e6681-e495-4c46-94ba-4ad96c05f64d

9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade em concreto do delito e a periculosidade do agente,
evidenciadas pelo modus operandi violento e pelas ameaças à vida da vítima,
constituem fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva.
2. A presença de condições pessoais favoráveis não afasta a prisão
preventiva quando demonstrado o periculum libertatis.
3. É incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
diversas quando estas se mostram insuficientes para a garantia da ordem pública.
4. Alegações que demandam dilação probatória ou prognóstico de pena não
são examináveis na via do habeas corpus.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por KAUA DA SILVA BARROS, contra
decisão de fls. 110-112, que negou provimento ao recurso em
.
habeas corpus
Sustenta a defesa que a prisão preventiva do agravante é desproporcional e não
possui fundamentação concreta, apontando que não foi demonstrado o
.
periculum libertatis
Destaca a primariedade, os bons antecedentes e a pouca idade do acusado - 19 anos.
Argumenta que existem dúvidas quanto à participação do recorrente na empreitada
delitiva, bem como que o Ministério Público Federal foi favorável à substituição da custódia
cautelar pelas medidas mais brandas previstas no
do CPP.
art. 319
Aduz que quando da impetração do presente
o réu havia sido denunciado
mandamus
por latrocínio tentado, mas que a capitulação típica foi alterada na origem pela acusação,
restando a imputação pelos crimes de roubo e extorsão majorados.
Requer o provimento do recurso a fim de que a prisão preventiva do agravante seja
substituída por medidas cautelares diversas.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada
ser mantida por seus próprios fundamentos.
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 110-112):
A prisão preventiva reveste-se de caráter excepcional, sendo admissível apenas
quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação da
ordem pública, a garantia da regularidade da instrução criminal ou a asseguração da
eficácia da aplicação da lei penal, nos termos do
do Código de Processo
art. 312
Penal.
Analisando detidamente os autos, verifica-se a seguinte fundamentação utilizada
pelo Juízo de primeiro grau para decretar a custódia cautelar (fl. 9-10):
Conforme consta no APFD, o senhor André Vinicius Zaic Pereira, de
36 anos, foi supostamente vítima do flagrado, relatando que é motorista
de aplicativo e que no dia
aceitou fazer uma corrida, tendo
07/02/2025,
como passageira uma mulher. Contudo, ao chegar no local de embarque,
A
foi surpreendido por 03 (três) indivíduos que anunciaram o assalto.
suposta vitima informou aos policiais que os indivíduos por vezes tentaram
efetuar a transferência dos valores por ele auferidos no aplicativo para conta
de terceiro, porém sem sucesso, haja vista que a senha necessária para
conclusão da transferência estava na posse da esposa da suposta vítima e pelo
avançado horário não foi possível obte-lá, vez que a mesma estava dormindo.
Dada a situação, os envolvidos ficaram muito nervosos o que resultou na
mudança do condutor, passando a suposta vitima a ser passageira em seu
próprio veículo, sofrendo a todo momento ameaças de morte, pois não
Documento eletrônico VDA54651789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:34
Código de Controle do Documento: 2d9e6681-e495-4c46-94ba-4ad96c05f64d

Um dos indivíduos que veio a
atendeu as solicitações dos criminosos.
assumir a direção, ora autuado, acabou perdendo a direção do veículo,
ocasionando um acidente de trânsito. Vendo que não teriam sucesso em sua
tentativa, os indivíduos procederam com a tentativa de execução da
suposta vítima, tentativa esta que não foi conclusa dada a falha no
Menciona ainda que o autuado se machucou no
armamento dos indivíduos.
acidente, não conseguindo empreender fuga como os demais, sendo preso
quando os policiais militares chegaram ao local. Tal atendimento só se fez
possível em razão da ajuda de terceiro a suposta vítima. Diante dos fatos, o
autuado foi encaminhado a Delegacia. Pois bem, neste contexto, considerando
que houve a representação pela decretação da prisão preventiva por parte da
Autoridade Policial, considerando a manifestação do IRMP neste ato,
requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise
dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
[...] Em análise dos autos é possível concluir que existem provas
suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e
fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que
lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra
temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que a conduta do indiciado
demonstra sua periculosidade em concreto, tendo o delito sido
eis
supostamente praticado com extrema violência contra a vítima,
durante toda a sua ação colocou a vida da vítima em risco, causando lhe grave
sofrimento, sendo claro que a liberdade do indiciado coloca em risco a Ordem
Pública e a instrução processual. Ademais, as condições subjetivas favoráveis
do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e
residência fixa, sendo que neste caso, o autuado não colaborou com a sua
identificação completa, uma vez que não soube informar seu endereço, e,
ainda assim, tais condições, por si sós, não obstam a segregação cautelar,
quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva",
conforme AgRg no
se revelando fundamental resguardar a
HC 811088/SP,
integridade física de testemunhas, estando evidente, em cognição sumária, o
no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A
periculum libertatis
PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com
fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal,
para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da
instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019,
eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou
conceder a liberdade provisória.
Embora o parecer do Ministério Público Federal se manifeste em sentido diverso,
a manutenção da prisão preventiva encontra amparo em fundamentos concretos,
notadamente no
do crime e na violência empregada, elementos
modus operandi
idôneos a evidenciar o risco à ordem pública.
A periculosidade do paciente, evidenciada pelo depoimento da vítima, que
ressaltou que a todo momento sofreu ameaças, vindo os réus a tentar contra a sua
vida, tentativa esta que não foi concluída pela falha no armamento dos indivíduos,
reforça a necessidade da custódia cautelar para assegurar a conveniência da
instrução criminal.
Assim, verifica-se que prisão preventiva do paciente foi devidamente
fundamentada pela instância ordinária e mantida pelo Colegiado estadual com
fundamento concreto, circunstâncias que não recomenda a substituição por medidas
do
do Código de Processo Penal.
art. 319
Nesse sentido, destaco julgado do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
ROUBO CONSUMADO E LATROCÍNIO TENTADO. CONDENAÇÃO.
RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE. CONFISSÃO DE UM DOS CORRÉUS
EXIMINDO O AGRAVANTE NA PARTICIPAÇÃO DA AÇÃO
CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
ACÓRDÃO
QUE
ACRESCENTOU
NOVOS
FUNDAMENTOS.
VEDAÇÃO.
GRAVIDADE
CONCRETA
DO
DELITO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DE CAUTELARES MAIS
Documento eletrônico VDA54651789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:34
Código de Controle do Documento: 2d9e6681-e495-4c46-94ba-4ad96c05f64d

BRANDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. Quanto à alegada confissão de um dos corréus, durante a instrução
processual, eximindo o agravante na participação da empreitada criminosa,
registro ser inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de teses
que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. Tal fato deve ser
analisado em sede de recurso de apelação, não sendo esta a via adequada para
a sua revisão.
Precedente.
2. No caso, conforme visto, foi negado o direito do agravante de recorrer
em liberdade em razão gravidade do delito, pois o recorrente juntamente com
os corréus participou da subtração, mediante grave ameaça exercida pelo uso
e disparo de arma de fogo contra uma das vítimas, sendo o réu responsável
por atrair a vítima para o local do crime, onde houve o roubo e a tentativa de
latrocínio. Ainda, o agravante ficou responsável em dar fuga aos corréus, após
a ação criminosa. Precedentes.
3. Embora o acórdão tenha mencionado a necessidade de proteger a
integridade física e psíquica da vítima, tal elemento não foi referido na
sentença, sendo vedado agregar-se novos fundamentos em acórdão que julga
habeas corpus. Precedentes.
4. Contudo, mesmo afastando a motivação acrescida pelo Tribunal -
necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima - o
fundamento adotado pelo Magistrado de primeiro grau (gravidade concreta da
conduta) já justifica, por si só, a aplicação da medida extrema.
5. O entendimento adotado pelas instâncias ordinárias alinha-se à
jurisprudência desta Corte, firme de que, tendo o réu permanecido preso
durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes
alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da
condenação, fosse deferida a liberdade.
Precedentes.
6. Demonstrada a necessidade custódia cautelar, é inviável a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis
que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem
pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes.
7. Agravo regimental conhecido e improvido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
205.355/PA,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
19/11/2024,
26/11/2024.
Por fim, condições pessoais favoráveis, embora relevantes, não obstam a
decretação da prisão preventiva quando presente os requisitos legais, consoante bem
exposto pelas instâncias ordinárias.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso em
.
habeas corpus

Observa-se que a prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos concretos,
principalmente o
empregado na conduta delitiva, tendo em vista os relatos da
modus operandi
vítima indicando constantes ameaças contra sua vida - empregadas com auxílio de arma de fogo
- as quais não se perfectibilizaram supostamente pela falha do armamento.
Nesse sentido, é firme a jurisprudência dessa Casa e do Supremo Tribunal Federal
no sentido de que "[a] gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada
pelo
, constituem fundamentação idônea para a decretação da
modus operandi
custódia preventiva" (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda
Turma, julgado em
DJe
.
05/12/2022,
10/01/2023)
Ressalte-se, ainda, que a prisão preventiva é compatível com a presunção de
inocência quando amparada em fundamentos concretos que evidenciem a necessidade da medida
para a garantia da ordem pública, nos termos do
do Código de Processo Penal. Neste
art. 312
sentido: AgRg no RHC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
201.499/BA,
julgado em
DJEN de
HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
2/4/2025,
8/4/2025;
856.198/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
15/10/2024,
12/11/2024.
Ademais, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem
pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto
Documento eletrônico VDA54651789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:34
Código de Controle do Documento: 2d9e6681-e495-4c46-94ba-4ad96c05f64d

tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade" (RHC n.
Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
107.238/GO,
Sexta Turma, julgado em
DJe
.
26/2/2019,
12/3/2019)
Vale destacar que "a presença de condições pessoais favoráveis não impede a
imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
990.311/SP,
22/4/2025,
DJEN de
.
30/4/2025)
Desse modo, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade
da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
965.960/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
5/3/2025,
10/3/2025)
Igualmente, tem-se como firme o entendimento de que “[e]m relação à alegação de
desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico
que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível
inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser
fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)”.(AgRg
no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
1.003.748/PR,
DJEN de
).
13/8/2025,
19/8/2025.
Frise-se, outrossim, que as alegações referentes a insuficiência de provas de autoria e
materialidade delitivas, por demandarem aprofundado revolvimento de fatos e provas, não são
conhecíveis na via do
, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal
habeas corpus
Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: HC 215663 AgR, Relator(a): ROSA
WEBER, Primeira Turma, julgado em 04-07-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-136
DIVULG 08-07-2022 PUBLIC 11-07-2022; AgRg no HC n.
relator Ministro Joel
743.747/MG,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
27/9/2022,
30/9/2022.
Ainda, as alegações referentes à
não foram apreciadas pelo
emendatio libelli
Tribunal de origem, conforme cópia do acórdão às fls. 35-74, motivo pelo qual a tese defensiva
não será examinada por esta Corte superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de
instância.
Por fim, conforme já antecipado na decisão monocrática, em que pese o parecer
favorável do Ministério Público Federal pela substituição da medida extrema por cautelares mais
brandas, tal não deve ser o entendimento pois, como visto, a prisão preventiva encontra-se
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, pois a conduta externada no presente
crime que extrapolou os limites da descrição típica.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54651789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:34
Código de Controle do Documento: 2d9e6681-e495-4c46-94ba-4ad96c05f64d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 224.119 / ES
Número Registro: 2025/0368474-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003913520258080048 3913520258080048 50085217320258080000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : KAUA DA SILVA BARROS (PRESO)
ADVOGADOS
: LUCAS FRANCISCO NETO - ES022291
AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES035907
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KAUA DA SILVA BARROS (PRESO)
ADVOGADOS : LUCAS FRANCISCO NETO - ES022291
AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES035907
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54950170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:04
Código de Controle do Documento: 62d2ade3-3287-41c5-ab1b-5a01338720bc

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:04
Código de Controle do Documento: 62d2ade3-3287-41c5-ab1b-5a01338720bc